Tribunal: TJPA
Processo: 0800643-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800643-94.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ANA CONCEICAO MATOS PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 2° DO CPC. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 10
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 05/04/2021 e 12/04/2021, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800643-94.2019.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Comarca: Belém/PA

Agravante: Prime Residencial & Engenharia LTDA.

Agravada: Ana Conceição Matos Pessoa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA
., em face de Decisão Monocrática de lavra deste relator, nos autos do Agravo de Instrumento na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais c/c Nulidade de Cláusula Abusiva e Termo Aditivo de Contrato (processo físico n° 0049197-39.2014.8.14.0301), movida por
ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA
, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento para, tão somente, alterar o termo inicial da condenação por lucros cessantes em sede liminar.

Apesar de intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (Num. 3634048 – Pág. 1).

É o que bastava relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Ressalta-se, primeiramente, que a análise e julgamento do Agravo Interno, qualquer que seja o seu conteúdo, deve ser submetido ao respectivo órgão colegiado competente para o julgamento do recurso originário, no qual foi proferido o provimento monocrático impugnado, em obediência ao art. 1.021, § 2° do CPC.

Pois bem.

Sem adentrar no mérito do presente recurso, importa destacar que, em consulta ao Sistema do PJe, verifiquei que foi proferida sentença no processo principal (autos n° 0049197-39.2014.8.14.0301), no dia 27/10/2020, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor somente para condenar o promitente vendedor à promitente compradora uma indenização por lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento)do valor atualizado do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (expedição do habite-se), atualizado pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora) e outra por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora), consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes na proporção de 70% (setenta por cento) o réu e 30% (trinta por cento) o autor, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 27 de outubro de 2020. (...)”

Assim, diante da sentença exarada pelo Juízo ‘a quo’ em data posterior à da interposição deste recurso, resta prejudicado o seu exame, em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto do presente Agravo Interno, em consonância com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...) A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1537636/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da sentença proferida, nos autos originais.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2021